Tribunal: TJMT
Processo: 1012372-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012372-78.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GOLDFARB PDG 3 INCORPORACOES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CNPJ: 09.294.460/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA HELIODORO ALVES - CPF: 632.291.611-49 (ADVOGADO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVANTE), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), WILIANE HELIODORO - CPF: 631.978.121-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HABILTAÇÃO DE CRÉDITO DO EXEQUENTE NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL NA CODEVEDORA – INDEFRIMENTO – MANTUNÇÃO DA DECISÃO - ART. 49, § 1o, DA LEI No. 11.101/2005 - RECURSO DESPROVIDO.

O §1o do art. 49 da mesma legislação complementa ao dispor que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GINCO URBANISMO LTDA
, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Ação de Reparação de Danos por Cobrança e Inscrição Indevida no SERASA/Cumprimento de Sentença no 0055331-07.2013.8.11.0041, Código: 852535 movida por
WILIANE HELIODORO
, não concedeu a necessidade de habilitação do crédito do exequente na recuperação judicial na co-devedora.

A agravante sustenta que, não tendo a decisão agravada enfrentado da tese apresentada, quanto à necessidade de habilitação do crédito representado nos autos, em razão da recuperação judicial das Requeridas GOLD YELLOW EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A e demais empresas do grupo PDG, necessária a sua anulação, o que desde já se requer.

Argumenta que ‘o juízo de primeiro grau entendeu que, no caso dos autos, não há como ser imposto ao credor, a habilitação de seu crédito na recuperação judicial quando existem devedores solidários não submetidos ao processo concursal. Sob referido fundamento, entendeu a douta magistrada de primeiro grau pelo prosseguimento da execução, em desfavor da ora Agravante, não havendo como se manter referida decisão.’.

Aduz que, a Lei de Falências e de Recuperação de Empresas - LFR – constituiu importante inovação legislativa, pois representou o rompimento do resguardo do interesse particular dos credores, previsto no Decreto no 7.661/1945, em prol da continuidade da empresa, circunstância vista como um benefício ao mercado e, por consequência, a toda sociedade.

Acrescenta ainda, que ‘a decisão agravada deixou de observar a situação dos autos, onde o evento danoso que deu origem ao crédito discutido, ocorreu antes do pedido de recuperação judicial da devedora Goldfarb PDG 3 Incorporações Ltda. Na hipótese de crédito decorrente de responsabilidade civil, oriundo de fato preexistente ao momento da recuperação judicial, é necessária à sua habilitação e inclusão no plano de recuperação da sociedade devedora.’.

Afirma estar presente a relevância da fundamentação, equiparada à probabilidade do direito, decorre da demonstração e comprovação feita nas linhas anteriores, vez que a homologação do crédito com a inclusão dos encargos previstos no art. 523 do CPC, associada à possibilidade de habilitação do crédito exequendo na Recuperação judicial, pode ocasionar duplo pagamento ao Agravado em detrimento de manifesto prejuízo à Agravante.

Já no que diz respeito ao requisito perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, está mais claramente evidenciado ainda, vez que a Agravante será penalizada pelo descumprimento da decisão citada acima, onerando em demasia a Agravante, isso causaria grave prejuízo financeira para a empresa.

Requer a concessão da tutela antecipada de urgência, inaudita altera pars, nos termos dos artigos 300 e 1.019, I, CPC, para conceder efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, afastando a penalidade de multa pelo não cumprimento voluntário da condenação; a nulidade da decisão agravada diante da negativa de prestação jurisdicional.

Caso não seja esse o entendimento, requer no mérito, seja provido o presente Recurso, para que seja reconhecido como meio de satisfação da dívida, a habilitação do crédito exequendo no âmbito da recuperação judicial ou, ainda, que considerada a possibilidade de habilitação do crédito na recuperação judicial afaste a incidência destes ônus, pois uma vez habilitado no juízo universal da recuperação, e sendo essa a forma legal de execução daqueles que se encontram nessa situação, tem-se como atendido o cumprimento de sentença de forma tempestiva pela própria determinação judicial, e por poder o devedor demandado opor ao credor as exceções comuns a todos, nos termos do artigo 281 do Código Civil, sob pena de quebra da isonomia entre os devedores.

A liminar foi indeferida. (id. 170835656)

Contrarrazões. (id. 171112661)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo desprovimento do presente recurso. (id. 176831150)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por GINCO URBANISMO LTDA, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 9a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Revisão Contratual c/c Ação de Reparação de Danos por Cobrança e Inscrição Indevida no SERASA/Cumprimento de Sentença no 0055331-07.2013.8.11.0041, Código: 852535 movida por WILIANE HELIODORO, não concedeu a necessidade de habilitação do crédito do exequente na recuperação judicial na co-devedora.

Em sede deste recurso, cumpre apenas verificar se os requisitos exigidos para a concessão de antecipação de tutela foram preenchidos. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta provimento, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes, não havendo falar em nulidade, já que fora pronunciado na decisão acerca da habilitação de crédito, transcrevo-a:

“(...)
Pois bem.

Quanto a primeira argumentação da executada, inerente a necessidade de habilitação do crédito do exequente na recuperação judicial na co-devedora, razão não lhe assiste.

Não pode o juízo da execução impor ao exequente a habilitação de seu crédito na recuperação, quando existem devedores solidários não submetidos ao processo concursal.

Trata-se de uma faculdade do credor a opção de prosseguir com a execução, motivo pelo qual indefiro o pedido.

Defiro a reiteração do bloqueio SISBAJUD, pelas razões já fundamentadas ao id n. 85509015.

Caso negativo, intime-se a exequente.

Intime-se. Cumpra-se.”. (id. 170133183)

No mesmo sentido está o parecer:

“(...)De outra parte, em que pese os argumentos da agravante, fato é que a habilitação do crédito exequendo não pode ser imposta ao agravado, mesmo porque, nem todos os executados, devedores solidários, encontram-se em recuperação judicial, a exemplo, inclusive, da agravante. Ademais, forçoso trazer a colação o que estabelece o art. 49, caput e §1o, da Lei no 11.101/2005:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.”

Nesse passo, o enunciado da Súmula no 581, do STJ, preconiza que: “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Logo, firmado o entendimento segundo o qual a novação dos créditos em desfavor da empresa em recuperação judicial não estende os seus efeitos aos coobrigados em geral, de se ponderar que a extinção da execução, pela habilitação do crédito em recuperação judicial de uma das coobrigadas, como pretende a agravante, com esse fundamento, não é a medida mais adequada à vertente hipótese. Mesmo porque, se o credor, a luz da legislação de regência, conserva os seus direitos e privilégios contra os coobrigados da empresa em recuperação judicial, a habilitação do seu crédito, no quadro geral de credores concursal, não pode ser imposta.

(...)

Diante do exposto, o parecer é pelo desprovimento do vertente agravo de instrumento.”. (ID. 176831150)

Segundo o inciso II do art. 6o da Lei 11.101/2005, a decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica na suspensão das execuções ajuizadas contra o devedor, inclusive daquelas dos credores particulares do sócio solidário, relativas a créditos ou obrigações sujeitas à recuperação judicial ou à falência.

O §1o do art. 49 da mesma legislação complementa ao dispor que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Portanto, o processamento ou mesmo a aprovação do plano não extingue as Ações e Execuções contra os sócios e/ou coobrigados do devedor, à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é o caso já que a recuperanda consiste numa empresa com responsabilidade limitada.

Essa matéria encontra-se pacificada desde o julgamento do Tema 885 pelo STJ, o qual pronunciou a seguinte tese jurídica:

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005".

Com esses apontamentos, não há razão para alterar a decisão recorrida.

Diante do exposto, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023